Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-21.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima tem especial credibilidade, principalmente quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. A alegação de insuficiência de provas não pode ser acolhida, quando devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de ameaça em contexto de violência doméstica por todo o lastro probatório, especialmente pela própria confissão do acusado.
3. O estado de embriaguez não é suficiente para afastar a imputabilidade penal (artigo 28, inciso II, do Código Penal), haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação. Assim, diante da presença de todos os elementos que caracterizam o tipo penal de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar, é inviável a absolvição do réu.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.